Tribunal: TCU
Processo: 021.173/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9104/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 021.173/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ederaldo Ferreira da Silva (XXX.656.114-XX); Francisco Lairton Vieira (XXX.465.434-XX); Francisco Leonardo Soares de Melo (XXX.423.534-XX); Maria Arlete Andre Freire (XXX.550.224-XX); Maria de Fatima Queiroz de Lima Almeida (XXX.856.144-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Saúde que, para os atos de aposentadoria de Ederaldo Ferreira da Silva e de Francisco Lairton Vieira, corrija o reajuste do valor dos proventos calculados pela média das remunerações, conforme estabelecido pelos dispositivos legais.